Tribunal: TJPA
Processo: 0810442-17.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810442-17.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: A.DIAS FERREIRA - ME, ALCINEY DIAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0810442-17.2017.8.14.0006
.

COMARCA: ANANINDEUA/ PA.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A
.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/PA Nº 15.201-A.

EMBARGADO:
A. DIAS FERREIRA – ME e ALCINEY DIAS FERREIRA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (07) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810442-17.2017.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/ PA.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/PA Nº 15.201-A.

EMBARGADO:
A. DIAS FERREIRA – ME e ALCINEY DIAS FERREIRA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento,
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do Acórdão de
Id. 7520455 pag. 1/5
, que
conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto.

Nas
razões
do recurso, o embargante alega que o acórdão possui omissão, requerendo que este Relator se pronuncie sobre o Artigo 5º, Caput e LV da CF, os Artigos, 425, inciso VI, 489, 784 do CPC, 887 do CC e o art. 10 parágrafo 1º, da Medida Provisória 2.200-2/2001.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário de videoconferência.

Belém/PA, 05 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, o Embargante afirma que a decisão colegiada restaria omissa, pois não analisou questões relevantes que foram apresentadas no agravo interno, destaca ainda princípio da cartularidade não se aplica ao caso em concreto, pois apenas incide nos títulos de crédito e não para contratos particulares (cédula de crédito bancário), cujo documento já é revestido de requisitos legais como certeza, liquidez e exigibilidade.

Ocorre, no entanto, que a referida matéria, já foi analisada pelo acórdão, conforme transcrevo a seguir:

“[...]

No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, que não trouxe aos autos qualquer argumento novo, capaz de desconstituir o fundamento da decisão agravada sobre a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito nos autos da presente execução, pois esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, como abaixo se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo
. 2. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original
. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1743487/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

[...]”

Dito isto, da leitura das razões dos presentes embargos de declaração denota-se que a decisão monocrática embargada não padece de omissão, e que as questões apontadas pelo embargante constituem mera discordância com os fundamentos adotados na decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza do referido recurso aclaratório, impondo sua rejeição.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ
“a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios”
.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1848832/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/10/2021, DJe 09/11/2021)

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma omissão na decisão guerreada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão
Id. 7520455 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/11/2022